Tribunal: TJSP
Processo: 1017399-13.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017399-13.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ODETE SALES
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017399-13.2019.8.26.0405 -Voto no 33240 e
2
Voto no 33240
Apelação no 1017399-13.2019.8.26.0405
Apelante: Odete Sales Gomes
Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelação. Interposição recurso contra decisão proferida após o
trânsito em julgado da r. sentença que homologou o acordo
firmado entre as partes. Cabimento de agravo de instrumento
contra essa decisão. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. Inviabilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em razão
do r. “decisum” de fls. 122/123, que concedeu prazo para a juntada de contrato de
prestação de serviços advocatícios para o fim de possibilitar, em relação ao valor
depositado, a separação dos valores de indenização e verbas sucumbenciais, sob pena de
reserva de 30% sobre o valor da indenização para destinação aos “profissionais que
atuaram no presente feito” com liberação do valor restante à parte autora.
Em suas razões recursais de fls. 126/138, a apelante alegou, em
síntese, violação da atividade profissional do advogado; que a procuração outorgada pela
autora/apelante confere poderes amplos para receber e dar quitação e para levantamento de
alvará. Por fim, pleiteou o provimento do recurso para determinar a expedição de mandado
de levantamento da quantia total em nome da patrona da autora/apelante.
A fls. 142, foi certificado que transcorreu “in albis” o prazo para
contrarrazões.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não merece ser conhecido.
Compulsando os autos, a fls. 111, verifica-se que, em 27/09/2019,
foi prolatada r. sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes e juntado aos
autos a fls. 109/110.
A mencionada r. sentença foi disponibilizada no DJe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017399-13.2019.8.26.0405 -Voto no 33240 e
3
02/10/2019, conforme se verifica a fls. 113, com a respectiva certificação do seu trânsito
em julgado em 03/10/2019, a fls. 114.
Após o requerimento da ora apelante, a fls. 120, de expedição de
mandado de levantamento do valor depositado a fls. 116, o MM. Juízo “a quo” manifestou-
se a fls. 122/123 concedendo à patrona da autora/apelante o prazo de 5 (cinco) dias para a
juntada da cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo a possibilitar,
em relação ao valor depositado, a separação dos valores de indenização e verbas
sucumbenciais, sob pena de reserva de 30% sobre o valor da indenização para destinação
aos “profissionais que atuaram no presente feito” com liberação do valor restante à parte
autora.
Em que pese a qualificação nos presentes autos digitais de tal
“decisum” de fls. 122/123 como sentença, o seu conteúdo tem a natureza de decisão
interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que houve
apreciação de pleito da autora/apelante, após o trânsito em julgado da homologação do
acordo firmado entre as partes. E, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, o recurso
cabível é o agravo de instrumento.
Ademais, não se mostra presente “dúvida objetiva”, que é aquela
decorrente de discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca de qual o recurso correto a
ser interposto o que, como se viu, inexiste na presente hipótese.
Portanto, não sendo cabível apelação contra a r. decisão
impugnada, e inaplicável o princípio da fungibilidade ao caso, o recurso não pode ser
admitido.
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator